Tribunal: STF
Processo: HC 221127
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC 752.914, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi da conduta de, em tese, estupro de vulnerável de padrasto contra sua enteada, consistente em passar as mãos em suas partes íntimas, forçá-la a masturbá-lo, além de obrigar a vítima a assistir a vídeos pornográficos para aprender os atos sexuais, tudo mediante ameaças de morte contra ela e sua genitora. Tais circunstâncias denotam a periculosidade do agravante e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 



    3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a ordem foi novamente denegada.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.



    Aduz que “o Paciente é Primário, portador de impecável antecedentes criminais, possui endereço fixo e serviço lícito, possui família, logo não há risco à ordem pública se posto em liberdade; mostrando-se desarrazoada a manutenção da prisão. Da mesma forma, não há indícios de que o Paciente em liberdade ponha risco a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, traga risco à ordem econômica. Em verdade, o que há nos autos é que concretamente o Paciente não representa nenhum risco ao andamento processual”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:  



    “Diante de todo o exposto e do que mais consta nos autos, requer-se seja distribuído e autuado o presente ‘writ’ e DEFERIDA ‘inaudita altera pars’ LIMINAR, a fim de ser o Paciente posto imediatamente em LIBERDADE PROVISÓRIA, restituindo a liberdade do Paciente com a consequente revogação da prisão preventiva, substituindo-lhe por medidas cautelares alternativas à prisão nos moldes do artigo 318 e 319, do Código de Processo Penal c.c. artigo 4 e 8 da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, determinando assim, a expedição do Alvará de Soltura. 



    Assim, demonstrada a desnecessidade da manutenção da custódia cautelar do PACIENTE bem como o risco de cumprir pena cruel e até de morte, as quais são vedadas pelo ordenamento brasileiro, posto que o mesmo encontra-se em um estabelecimento com proliferação do COVID-19, sendo o mesmo primário e possuidor de impecável antecedente criminal, requer de forma Excepcional a concessão da Liberdade Provisória, nos moldes do artigo 4 e 8 da citada Recomendação. 



    Outrossim, requer ainda, sejam requisitadas informações à Impetrada, caso necessário, e, após o parecer da Procuradoria Geral da República, seja CONCEDIDA A ORDEM, ratificando, em caráter definitivo, a concessão da medida liminar e revogar a prisão preventiva aplicando a Liberdade Provisória com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por ser medida de JUSTIÇA! 



    Todavia, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, quanto ao conhecimento do presente, requer, ante a manifesta ilegalidade demonstrada, seja conhecido e concedido a ordem de oficio.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social. 



    Com efeito, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, ‘o mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública’ (STF, HC n. 105.585, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 21/8/2012). 



    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à análise da legalidade da custódia do agravante. 



    Colacionei, a propósito, estes trechos da decisão que decretou a prisão preventiva (e-STJ fls. 27/28):



    Analisando-se os autos, constata-se que a prisão do autuado ocorreu apenas no dia posterior à data dos fatos, não se verificando situação flagrancial. No entanto, em prol da ordem pública, deve-se decretar a prisão preventiva do autuado, conforme representação da autoridade policial (fl. 01) e requerimento do Ministério Público (fls. 39/41). O crime atribuído ao autuado é de extrema gravidade, possui natureza hedionda e pode acarretar severas consequências à vítima, de modo que sua prisão preventiva se mostra necessária para preservação da ordem pública. Ademais, em liberdade, o autuado poderá coagir a vítima, além de eventuais testemunhas, impondo obstáculos ao regular instrução criminal. Consigna-se que a atual situação pandêmica não tem o condão de obstar a constrição cautelar da custodiado, uma vez que é de conhecimento público que os estabelecimentos prisionais estão seguindo rigorosos protocolos sanitários Ressalta-se, ainda, que as condições pessoais do indivíduo não ensejam, por si só, qualquer obstáculo à decretação ou manutenção da custódia provisória, quando presentes os requisitos ensejadores da prisão, como no caso em tela. Pontua-se, por fim, que o exame de fls. 27/28 não constatou a existência de lesões no autuado.



    Na espécie, o agravante, aproveitando-se da autoridade que detinha sobre a vítima e valendo-se de ameaças de morte contra ela e sua genitora, praticou com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Nos termos da peça acusatória, o réu, à época dos fatos, morava com a vítima e com a mãe da ofendida na mesma residência. Nesse contexto, apurou-se que o acusado, mediante grave ameaça, passava as mãos nas partes íntimas da vítima para satisfazer a própria lascívia. Além disso, obrigava a ofendida a assistir com ele a vídeos pornográficos. Também narrou o denunciante que o réu, em 16 de março de 2022, segurou a vítima pelo cadarço da sua blusa e determinou que ela manipulasse o órgão sexual dele. Diante desse cenário, entendo suficientemente fundamentado o ato constritivo em desfile. Como bem ressaltaram as instâncias de origem, justifica-se a medida constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. Dessarte, parece-me devidamente evidenciada a periculosidade do réu à tranquilidade do meio social. 



    Em casos como o presente, colacionei estes precedentes desta Casa:



    [...]



    Consignei, por oportuno, que as condições subjetivas favoráveis do réu, em casos como o presente, não impedem a prisão cautelar, porquanto evidenciados os requisitos legais à decretação da custódia provisória. Nesse sentido: RHC n. 64.879/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 21/3/2016. 



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. [...].”  



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a gravidade concreta do delito e a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido,verbis:   



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (arts. 217-A e 218-B do Código Penal e dos arts. 243 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e ante a possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 213.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/9/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no caso, o registro de que o paciente “encontra-se envolvido em acusação de estupro de vulnerável, delito que teria ocorrido reiteradas vezes contra a vítima, somando-se, ainda, relatos de ameaças proferidas pelo acusado, dizendo que iria fazer o mesmo contra o irmão da vítima, de apenas 8 anos de idade, caso o ofendido revelasse os ocorridos”. 2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 3. Além da gravidade do crime de estupro de vulnerável retratado nestes autos, o fato de o paciente ter permanecido fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 213.909-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/5/2022)   



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Gravidade em concreto e periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Caso concreto que não apresenta teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante a autorizar o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 208.411-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022)  



    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que a prisão cautelar “justifica-se a medida constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. Dessarte, parece-me devidamente evidenciada a periculosidade do réu à tranquilidade do meio social”. Ressalte-se, ainda, que o decreto cautelar consignou que “em liberdade, o autuado poderá coagir a vítima, além de eventuais testemunhas, impondo obstáculos ao regular instrução criminal”.



    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente